Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
1. O impetrante agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711035-16.2025.8.07.0018 – id 246291517) que indeferiu segurança liminar para suspender ato de cobrança do ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pela execução do Contrato 05/23 (Enem/25) e para que o INEP se abstenha de efetivar a retenção e o repasse do ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pela execução do referido contrato. Alega, em suma, que é instituição de educação sem fins lucrativos e que preenche os requisitos legais da imunidade tributária prevista na CF 150, VI, “c”, e no CTN 14, sendo ignorados pela decisão agravada os documentos comprobatórios, a qual, de resto, não indicou os requisitos supostamente não atendidos, o que configuraria ausência de fundamentação e afronta à CF 93, IX. Afirma que os serviços prestados no âmbito do Contrato 05/2023, relativos à aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estão diretamente ligados à sua finalidade educacional e que a cobrança do ISSQN sobre esses serviços, ou sua retenção pelo INEP, representa violação à imunidade constitucional. Apresenta precedentes que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano no desconto das parcelas a receber do montante estimado de R$ 6.963171,54, e da dificuldade de restituição por meio de precatório, o que levará anos. Requer a tutela de urgência para que a autoridade coatora se abstenha de praticar ato de cobrança do ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pela execução do Contrato 05/23 e determinar ao INEP que se abstenha de efetivar a retenção e o repasse do ISSQN relativo ao referido contrato, até o julgamento do AI. 2. Conforme a CF 150, VI, "c", as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, gozam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos os requisitos previstos na lei. Por seu turno, dispõe o CTN: "Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela LCP no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos." O CEBRASPE é pessoa jurídica de direito privado, associação civil sem fins lucrativos conforme seu Estatuto, art. 1o (id 246083701 – autos principais). Tem como finalidade estatutária precípua o fomento e a promoção do ensino, pesquisa científica e o desenvolvimento institucional (art. 5o). O contrato em questão (id 246083704 – autos principais), com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, objetiva a prestação de serviços especializados de aplicação para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Nos termos da CF 150, § 4o, a imunidade incide somente sobre o patrimônio, a renda e os serviços da instituição de ensino vinculados às suas finalidades essenciais. A realização de concurso para avaliação e seleção é considerada uma das finalidades essenciais do CEBRASPE (art. 5o, IV). Quanto aos requisitos exigidos pelo CTN 14, I e II, o já mencionado Estatuto dispõe (id 246083701 – autos principais): "Art. 12. Os recursos financeiros necessários à manutenção do CEBRASPE serão obtidos: (...) §1o. Integram o patrimônio do CEBRASPE os bens e direitos que a qualquer título lhe venham a ser destinados. §2o. Os eventuais excedentes financeiros serão obrigatoriamente investidos no desenvolvimento das atividades do CEBRASPE. §3o. O CEBRASPE não distribuirá entre os seus associados, conselheiros, diretores ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, seja a que título for, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado. §4o. O plano geral de contas discriminará as receitas, despesas e demais elementos de forma a permitir a avaliação financeira, patrimonial e de resultados do CEBRASPE. Art. 13. No caso de extinção do CEBRASPE ou de sua desqualificação como Organização Social, nos termos da Lei Federal no. 9.637/98, será feita a incorporação integral do patrimônio, dos legados e das doações que lhe tenham sido destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio de outra Organização Social, qualificada no âmbito da União Federal, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na proporção dos recursos e bens alocados por esses entes nos termos do contrato de gestão." Em relação ao CTN 14, III, o impetrante apresentou declaração de exatidão das escriturações contábeis (id 246083723 – autos principais), certidão negativa de débitos de tributos federais e de dívida ativa da União (id 246083713 – autos principais), certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa da Secretaria de Estado de Fazenda (id 246083714 – autos principais) e certificado de regularidade do FGTS (id 246083711 – autos principais). Dessarte, em primeira análise, a impetrante atende aos requisitos necessários para obter a imunidade tributária. A propósito, trago à colação precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA Mandado de segurança - Entidade de educação: CEBRASPE - Imunidade tributária: ISSQN - Contrato de serviços: realização e organização de concurso público - Cumprimento dos requisitos constitucionais e legais. (Ac. 1.118.991, julgado em 2018). Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na alegada previsão de retenção do ISSQN ainda no mês em curso. 3. Defiro a liminar para que a autoridade coatora se abstenha de praticar ato de cobrança do ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pela execução do Contrato 05/23, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Oficie-se ao INEP, dando-lhe ciência da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator